Tribunal: TJSP
Processo: 1033903-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1033903-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELAINE
CANTARINHO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033903-83.2019.8.26.0053 -Voto no 18.185 - R
2
Apelação/Remessa Necessária no 1033903-83.2019.8.26.0053 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex-Officio”
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Elaine Cantarinho de Lima
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.185
Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante nomeada
e exonerada. Cargo de Professor de Educação
Básica I. Pretensão de anulação do ato de
exoneração. Pretensão de posse no cargo.
Impossibilidade. Descumprimento do prazo
legal para posse. Artigo 52 da Lei no 10.261/68.
Comunicado Conjunto CGRH-04 de 1/12/2017.
Desnecessidade de convocação da impetrante
para posse. Ordem ora denegada. Recursos
providos.
A r. sentença de fls. 174/179, cujo relatório é adotado,
concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Elaine
Cantarinho de Lima a fim de determinar que a autoridade impetrada
convoque a impetrante para a posse no cargo.
Fundamentou-se o julgado na inobservância, pela
Administração, dos princípios da publicidade e da razoabilidade.
A FESP apela com vistas à inversão do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033903-83.2019.8.26.0053 -Voto no 18.185 - R
3
sustentando que não houve violação do princípio da publicidade, vez que a
Instrução Normativa no 4 determina expressamente que o ingressante no
cargo público não receberá notificação pessoal para se apresentar na
unidade escolar de sua escolha. Argumenta com o artigo 52 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo que determina que o prazo
para posse decorre automaticamente da publicação do provimento do cargo,
bem como que todos os atos administrativos foram publicados no Diário
Oficial. Por fim, salienta que não é possível dar tratamento especial à
impetrante que foi negligente com suas obrigações (fls. 182/185).
O recurso foi processado e respondido (fls. 190/195).
A Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 203/204).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento dos recursos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
candidata nomeada no cargo de Professor de Educação Básica I, que foi
exonerada em razão de descumprir o prazo para a posse.
Anote-se que a controvérsia não está no cumprimento ou
não desse prazo, a impetrante admite que descumpriu o prazo, porém alega
que deveria ter sido convocada para posse mediante convocação publicada
no diário oficial, ou por notificação enviada pelos impetrados.
Ocorre que o art. 52 da Lei Estadual no 10.261/68
estabelece que a posse em cargo público deve ocorrer no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da publicação do ato de provimento do cargo,
no órgão oficial. E, em seu parágrafo 3o, prevê que, se o ato de posse não
se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento.
É certo que a autora foi aprovada no concurso, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033903-83.2019.8.26.0053 -Voto no 18.185 - R
4
nomeada, foi convocada para escolha de vagas, realizou a escolha de vaga,
foi convocada para exame médico e foi considerada apta, bem como é certo
que todos os atos foram devidamente publicados no diário oficial.
Também é certo que a Instrução CGRH no 4, de 1o de
dezembro de 2017, que dispõe sobre a posse e o exercício de candidatos
nomeados para cargos efetivos de Professor de Educação Básica I, prevê
em seu inciso XXI que “o ingressante não receberá convocação ou
notificação pessoal para se apresentar na unidade de escolha, para posse e
exercício do cargo, devendo, para tanto, observar os preceitos legais e
regulamentares da matéria”.
Logo, inexiste obrigatoriedade da administração de
convocação da impetrante para a posse na unidade escolar escolhida.
E diante do não comparecimento da impetrante para
posse dentro do prazo legal, sua nomeação foi tornada sem efeito, nos
termos do artigo 52, §3o, da Lei no 10.261/68.
Desse modo, inexiste ilegalidade no ato de exoneração.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE.
INDEFERIMENTO. Pretensão do impetrante de que
seja concedida a segurança para anular o ato que
indeferiu sua posse no cargo de PEB II. Ordem
denegada na origem. Manutenção. Desatenção do
candidato quanto ao prazo para tomar posse e
apresentação
dos
documentos
necessários.
Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados.
Descumprimento da regra prevista na Instrução
Especial SE n.o 02/2013 e Instrução CGRH-2, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033903-83.2019.8.26.0053 -Voto no 18.185 - R
5
15/12/2016. Ausência de direito líquido e certo a
amparar a concessão da segurança. Sentença de
denegação da ordem mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível no 1021115-08.2017.8.26.0053;
Relator (a): Des. Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
27/11/2019;
Data
de
Registro:
27/11/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO -
CONCURSO
PÚBLICO
-
PRAZO
PARA
EMPOSSAMENTO
-
INTEMPESTIVIDADE
-
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Trata-
se de recurso de apelação interposto contra sentença
que denegou a segurança pretendida, consistente no
reconhecimento do direito líquido e certo do autor a ser
empossado no cargo de Professor de Educação
Básica II. 2. Trata-se de candidato aprovado no
concurso para o cargo de Professor de Educação
Básica II do Estado de São Paulo, que, após pedir
prorrogação do prazo para tomar posse no cargo, teve
suspenso prazo por 120 dias para realização de perícia
médica a pedido do DPME quando faltavam 03 dias
para o término do prazo prorrogado. Com a publicação
do resultado da perícia médica, interrompeu-se o prazo
suspenso, nos termos do Comunicado Conjunto CGRH-
SE/DPME - SPG 001 (de 05 de dezembro de 2016), e
voltou a correr o prazo prorrogado remanescente.
Apresentação tardia do impetrante e sem reunir a
totalidade da documentação exigida no Edital para a
posse. 3. Ausência de direito líquido e certo do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033903-83.2019.8.26.0053 -Voto no 18.185 - R
6
por extrapolar o prazo previsto no art. 52 da Lei
estadual no 10.261/68. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
no
1016288-51.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Des.
Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 14/02/2018; Data
de Registro: 14/02/2018).
Assim, os recursos merecem provimentos a fim denegar a
ordem e julgar improcedente a ação.
Custas na forma da Lei.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator